Tribunal: STF
Processo: ARE 1069377
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Contaminação de área pertencente, no passado, ao Poder Público. Elementos da responsabilidade estatal afastados pelo Tribunal a quo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.